Tribunal: TJMT
Processo: 1021193-76.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021193-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - RECENSEAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS – COMPARECIMENTO PESSOAL – PANDEMIA COVID19 – POSSIBILIDADE DO RECENSEAMENTO SER MEDIANTE PROCURADOR OU PELO MEIO DIGITAL
(ON LINE)
– PORTARIAS Nº 080/2020 e 154/2020/MT PREV – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista é dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

3. Preliminar rejeitada.

4. Mérito.

5. O
comparecimento pessoal do aposentado ou pensionista junto ao órgão previdenciário não é uma regra absoluta, pois há a possibilidade da entrega de documentos ser feita por meio de representante legal, procurador ou por meio digital
(on line)
, conforme dispõe o art. 10, §2º Portaria nº 080/2020/MT PREV, e art. 2º, §2º da mesma portaria (alterado pela
Portaria nº 154/2020/MT PREV).

6. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SISMA/MT contra decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Mandado de Segurança nº 1042782-98.2020.811.0041 indeferiu o pedido liminar, cujo escopo era a suspensão da Portaria nº 080/2020/MT PREV, referente ao censo previdenciário cadastral dos servidores inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
.

Afirma, em síntese, que o comparecimento pessoal dos aposentados para fazerem prova de vida pode disseminar e serem contagiados pela Covid-19.

Afirma que os sindicalizados são pertencentes ao grupo de risco, que deve-se evitar aglomeração de pessoas neste momento causada pelo deslocamento em massa de pessoas idosas.

Diante da narrativa acima, pretende o Agravante a suspensão da referida portaria.

Liminar indeferida, conforme decisão proferida no Id. 65072982.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 71193955, onde suscita, em sede de preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 73414962.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

O Agravado, em sede de preliminar, suscita ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o Agravante não enfrentou os fundamentos da sentença.

Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista é dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo recorrente, ante à falta de prequestionamento da matéria.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto emanado do STJ,
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO INJUSTIFICADA. MORA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte irresignada o ônus de demonstrar, especificadamente, as razões que justifiquem a reforma do julgado. No caso, a deficiência de fundamentação inviabiliza o exame da tese relacionada à falta de prequestionamento dos dispositivos violados.
2. "A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 1º/8/2011). 3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora" (REsp n.1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009), circunstância não verificada na espécie. 4. "A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo" (REsp n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009.). Caracterizada a mora, correto o registro. 5. A parte vencida no processo deve arcar com custas e honorários advocatícios. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 275.786/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017) (NEGRITEI)

Nesse sentido, trago à colação aresto jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE RECURSAL - CONFIGURADA – PRECEDENTE STJ - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
As razões recursais devem contrapor os fundamentos da decisão combatida. Assim, se elas se apresentam, total ou parcialmente, dissociadas dos fundamentos e conclusão do referido ato judicial, naquela extensão, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade
. Embora a decisão singular, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, seja passível de recurso de agravo, este deve trazer argumentos capazes de fazer com o relator reveja seu posicionamento e não se ater em repetir as teses lançadas no recurso anterior. (TJ/MT - AgR 110907/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015) (NEGRITEI)

No caso em tela, analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, ou seja, há uma vinculação, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

Ao analisar a Portaria
nº 080/2020/MT PREV e confrontando-a com a decisão recorrida,
não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso.

Em primeiro lugar, o recenseamento previdenciário dos aposentados e pensionistas é uma obrigação legal imposta à unidade gestora do regime próprio de previdência, a teor do que dispõe o art. 9º, II, da Lei Federal nº 10.887/04,
in verbis:

Art. 9º A unidade gestora do regime próprio de previdência dos servidores, prevista no
art. 40, § 20, da Constituição Federal :

(...)

II - procederá, no mínimo a cada 5 (cinco) anos, a recenseamento previdenciário, abrangendo todos os aposentados e pensionistas do respectivo regime;

Logo, não há como o ente federativo, seja União, Distrito Federal, Estados ou Municípios, deixarem de realiza-lo.

De outro norte, o comparecimento pessoal do aposentado ou pensionista junto ao órgão previdenciário não é uma regra absoluta, pois há a possibilidade da entrega de documentos ser feita por meio de representante legal ou procurador, conforme dispõe o art. 7º e art. 10, §2º,
in verbis:

Art. 7º. Para a realização do Censo Previdenciário o representante legal de inativo ou pensionista deve apresentar, no momento do atendimento, os documentos:

Art. 10 (...)

§ 2º O inativo ou pensionista poderá instituir procurador para o fim exclusivo de entrega da documentação
, observadas as regras estabelecidas nesta Portaria. (NEGRITEI)

Desta forma, comparecimento pessoal não é a única forma de realizar a censo previdenciário e fazer prova de vida.

Não bastasse, o art. 2º, §2º, da Portaria
nº 080/2020/MT PREV, foi alterado pela Portaria nº 154/2020/MT PREV, passando a prever a possibilidade do recenseamento na modalidade
on line
,
in verbis:

Art. 2º O Censo Previdenciário Cadastral é obrigatório mediante compareci- mento presencial dos servidores inativos e pensionistas.

(...)

§ 2º Nos casos previstos no art. 10, será opcional a modalidade digital (on line),
exceto aos servidores inativos e pensionistas detidos em estabelecimento prisional que estão dispensados do comparecimento presencial e deverão apresentar atestado de permanência carcerária em papel timbrado, expedido pela instituição carcerária. (NEGRITEI)

Assim, ante a inexistência de ato ilegal perpetrado pela Administração Pública, bem como a possibilidade dos substituídos do Agravante realizarem a recenseamento previdenciário por meio de procurador ou
on line
, correta a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022